Tribunal: TJES
Processo: 5027979-38.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027979-38.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RERISSON PASSOS CALDEIRA
RECORRIDO: LUCIANO DOS SANTOS TEIXEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DINÂMICA DO SINISTRO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de colisão entre veículos. O recorrente alegou que seu automóvel foi atingido na traseira pelo veículo conduzido pelo recorrido e pleiteou o ressarcimento dos prejuízos materiais.
2. O recorrente apresentou boletim de ocorrência, orçamentos e fotos para comprovar a dinâmica do acidente e a culpa do recorrido. A sentença concluiu pela insuficiência probatória.
3. O juízo de origem julgou improcedente o pedido por entender que não houve comprovação mínima da dinâmica do sinistro nem da culpa do recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a dinâmica do acidente e a culpa do recorrido; e (ii) saber se os documentos apresentados comprovam os danos materiais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC. O recorrente não comprovou a dinâmica do acidente nem a conduta culposa do recorrido.
6. A presunção de culpa em colisão traseira não é absoluta e exige demonstração mínima do evento, o que não ocorreu. O boletim de ocorrência constitui documento unilateral e não comprova, por si só, a responsabilidade pelo sinistro.
7. As fotos anexadas e os orçamentos não demonstram a dinâmica do acidente. Não houve produção de prova testemunhal nem outros elementos capazes de confirmar a narrativa inicial. A fragilidade probatória impede o reconhecimento do ato ilícito e, por consequência, dos danos materiais pleiteados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:* “1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige prova mínima da dinâmica do sinistro; 2. O boletim de ocorrência unilateral não comprova a culpa do condutor apontado como causador do acidente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5027979-38.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
RERISSON PASSOS CALDEIRA

RECORRIDO:
LUCIANO DOS SANTOS TEIXEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DINÂMICA DO SINISTRO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de colisão entre veículos. O recorrente alegou que seu automóvel foi atingido na traseira pelo veículo conduzido pelo recorrido e pleiteou o ressarcimento dos prejuízos materiais.
2. O recorrente apresentou boletim de ocorrência, orçamentos e fotos para comprovar a dinâmica do acidente e a culpa do recorrido. A sentença concluiu pela insuficiência probatória.
3. O juízo de origem julgou improcedente o pedido por entender que não houve comprovação mínima da dinâmica do sinistro nem da culpa do recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a dinâmica do acidente e a culpa do recorrido; e (ii) saber se os documentos apresentados comprovam os danos materiais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC. O recorrente não comprovou a dinâmica do acidente nem a conduta culposa do recorrido.
6. A presunção de culpa em colisão traseira não é absoluta e exige demonstração mínima do evento, o que não ocorreu. O boletim de ocorrência constitui documento unilateral e não comprova, por si só, a responsabilidade pelo sinistro.
7. As fotos anexadas e os orçamentos não demonstram a dinâmica do acidente. Não houve produção de prova testemunhal nem outros elementos capazes de confirmar a narrativa inicial. A fragilidade probatória impede o reconhecimento do ato ilícito e, por consequência, dos danos materiais pleiteados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:* “1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige prova mínima da dinâmica do sinistro; 2. O boletim de ocorrência unilateral não comprova a culpa do condutor apontado como causador do acidente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
Rerisson Passos Caldeira
em face de
Luciano dos Santos Teixeira
. O autor afirma que, enquanto aguardava a entrada de outro veículo na pista preferencial, seu automóvel foi atingido na traseira pelo veículo conduzido pelo requerido. Sustenta que, com o impacto, sofreu prejuízos materiais consistentes nos custos de conserto, combustível para deslocamento e perda de dois dias de trabalho, totalizando R$ 1.370,00. Requer, ao final, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15694102) que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pleitos autorais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 15694112) . Em suas razões, sustenta que, em colisões traseiras, há presunção de culpa do condutor que segue atrás e que o acervo probatório é suficiente para demonstrar a dinâmica do acidente. Alega que o julgamento de origem provou ser excessivo (diabólico) e deixou de determinar a complementação probatória. Requer a reforma integral da sentença para que sejam reconhecidos os danos materiais e morais.

Ausentes as contrarrazões e o requerido não foi representado por advogado na origem.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito meramente devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou outras questões processuais pendentes, passo ao mérito, adiantando que entendo ser o caso de
manutenção da sentença
.

A controvérsia cinge-se em aferir se os elementos probatórios carreados aos autos são suficientes para comprovar a culpa do recorrido, bem como o nexo causal e os danos alegados.

Conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil , o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso em tela, o recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente de tal encargo.

Em que pese a alegação de presunção de culpa em colisões traseiras, tal presunção é relativa (
juris tantum
) e não dispensa o autor de demonstrar, minimamente, a dinâmica do acontecimento. O autor afirma que estava parado, mas inexistiu qualquer elemento independente (como prova testemunhal ou vestígios no local) que corroborasse essa versão ou demonstrasse imprudência do recorrido.

Em análise dos autos, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado constitui documento unilateral, destituído de fé pública quanto à dinâmica do acidente, servindo apenas como início de prova. Não há, em seu conteúdo, qualquer relato técnico elaborado por autoridade que tenha presenciado os fatos. Ademais, conforme consignado na sentença, incumbia ao autor apresentar outros elementos aptos a corroborar suas alegações — tais como prova testemunhal ou demais meios disponíveis — o que não foi feito.

Compartilho do mesmo entendimento lançado na r. sentença, cujos fundamentos adoto como razão de decidir, destacando os seguintes trechos:

Da análise da instrução, denota-se que o autor acostou aos autos: a cópia do Boletim de Ocorrência (id. 46333948), orçamentos de conserto do veículo (id. 46333934 e 46333933), bem como fotos de dois veículos no id. 50794706. Contudo, pelas fotos anexadas, não restou possível demonstrar, minimamente, a dinâmica do ocorrido.

Outrossim, frise-se que o Registro de Ocorrência (Boletim Unificado) trata-se de documento unilateralmente produzido pelas partes, ou seja, não se presta, por si só, para comprovar a dinâmica do acidente conforme descrito na inicial.

Cumpre ressaltar ainda que, pelo horário do acidente (19:30hrs – conforme extraído do Boletim Unificado), certamente no local encontravam-se transeuntes e outros motoristas que poderiam ter presenciado o evento, de forma que não seria de difícil a produção de prova testemunhal com vistas a comprovar a dinâmica do evento narrada pelo autor e a culpa do requerido pelos danos causados.

Nesta mesma linha de raciocínio, não seria de difícil produção a prova por meio de fotos do local do acidente e da posição dos veículos após a sua ocorrência, vez que as fotos apresentadas pelo autor não concluem nesse sentido.

Assim sendo, não se desincumbiu o autor de seu ônus probatório, inexistindo elementos que demonstrem a ocorrência dos fatos conforme narrados na inicial.

Importa salientar, ainda, a ausência de prova testemunhal, como dito o acidente ocorreu às 19h30min, horário em que seria razoável presumir a presença de transeuntes ou outros motoristas que pudessem testemunhar os fatos. Contudo, o autor não arrolou testemunhas nem requereu oportunidade de produzir prova complementar.

Dessa forma, a prova documental é frágil para sustentar, de forma inequívoca, que a conduta da recorrida foi a causa exclusiva do sinistro. Não havendo comprovação do ato ilícito, resta prejudicada a análise dos pedidos indenizatórios dele decorrentes. A sentença de improcedência foi, portanto, acertada diante da manifesta insuficiência do conjunto probatório.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Sem honoráros, tendo em vista que o recorido não apresentou contrarrazões e não foi representado por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)